Tribunal: TCU
Processo: 033.165/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes, em processo de representação autuado para apurar indícios de regularidades na execução de seis convênios destinados à qualificação de profissionais para atendimento ao público da Copa do Mundo de 2014, entre outros objetos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior, Valéria Daleffi Scheide e Francisca Regina Magalhães Cavalcante contra o Acórdão 813/2019-TCU-Plenário , modificado pelo Acórdão 1086/2020-TCU-Plenário , por meio dos quais este Tribunal aplicou aos recorrentes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os pedidos de reexame, consoante art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. dar provimento aos recursos interpostos por Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior e Valéria Daleffi Scheide, aproveitando seus argumentos em favor de Everton Tiago Damasceno de Oliveira, de modo a arquivar os presentes autos em relação a eles; 9.1.2. dar provimento ao recurso de Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, aproveitando seus argumentos em favor de Luciano Paixão Costa, de modo a afastar as multas que lhes foram aplicadas por meio do subitem 9.5 do acórdão recorrido; 9.2. notificar os recorrentes, o Sr. Everton Tiago Damasceno de Oliveira, o Sr. Luciano Paixão Costa, o Ministério do Turismo e o Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, da presente decisão.